Tribunal: TJDFT
Processo: 0015764-55.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:
Lesão corporal. Violência doméstica. Legítima defesa.
1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - As declarações da vítima, firmes e coerentes, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito, não deixando dúvidas de que o réu a agrediu, causando-lhe lesões, são provas que autorizam a condenação pelo crime de lesão corporal.
3 - Não se reconhece legítima defesa se não há provas de que a vítima agrediu primeiro o réu, sobretudo se não utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir a eventual injusta agressão.
4 - Apelação não provida.